Tribunal: TJBA
Processo: 8002422-80.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002422-80.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: JAILSON RIBEIRO FILGUEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DIREITO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N.º 102/2002. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL EM DAR EFETIVIDADE AO DIREITO LEGALMENTE ESTABELECIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença que reconheceu o direito de servidor público efetivo ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da não implementação da progressão funcional horizontal por merecimento prevista na Lei Municipal nº 102/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal faz jus à progressão funcional horizontal mesmo na ausência de avaliação de desempenho pela Administração; e (ii) estabelecer se os limites orçamentários e a ausência de estimativa de impacto financeiro impedem a efetivação do direito previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 102/2002 prevê a promoção horizontal por merecimento mediante a conjugação de requisito temporal (dois anos de efetivo exercício na referência) e avaliação de desempenho, a ser realizada anualmente pela Administração.

4. A omissão da Administração em deflagrar o processo avaliativo, conforme previsto no art. 21 da referida lei, não pode prejudicar o servidor, sendo prevista a promoção automática nesses casos, nos termos do § 1º do mesmo artigo.

5. A legislação local não exige requerimento administrativo do servidor para a deflagração do processo de avaliação de desempenho, atribuindo à Administração o dever de iniciativa.

6. O argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não prospera, pois despesas decorrentes de decisão judicial não se incluem no limite de 60% das despesas com pessoal, conforme o art. 19, §1º, IV, da LC nº 101/2000.

7. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 102/2002 por ausência de estimativa de impacto orçamentário não se sustenta, por tratar-se de norma anterior à EC nº 95/2016, sendo inaplicável o art. 113 do ADCT.

8. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço são vantagens de naturezas distintas, não configurando
bis in idem
.

9. O Poder Judiciário, ao assegurar o cumprimento da norma legal diante da omissão administrativa, não usurpa função do Executivo nem legisla positivamente, mas apenas garante a eficácia da legislação vigente.

10. O entendimento jurisprudencial pacificado, tanto no STJ quanto no TJBA, reconhece o direito à progressão funcional automática diante da inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho enseja a promoção funcional automática do servidor, quando atendido o requisito temporal previsto em lei.

2. A progressão funcional horizontal por merecimento prevista na Lei Municipal nº 102/2002 constitui direito subjetivo do servidor, sendo autoaplicável.

3. A ausência de dotação orçamentária ou de avaliação formal não afasta o dever da Administração de implementar o benefício, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4. A concessão judicial de progressão funcional não implica violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal nem representa ingerência indevida do Judiciário na esfera administrativa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8002422-80.2022.8.05.0208,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO,
e como apelada
JAILSON RIBEIRO FILGUEIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.